Tribunal: TJMT
Processo: 1012943-44.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012943-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), CLAUDIO TABOSA - CPF: 037.929.711-60 (AGRAVANTE), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), CAIO CEZAR POLETO BUZELI - CPF: 012.346.201-03 (AGRAVADO), HOLIVAR ANTONIO DA SILVA BRAGA - CPF: 631.249.981-20 (AGRAVADO), RODRIGO PEREIRA DA SILVA ANDRADE - CPF: 052.330.791-86 (AGRAVADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. COPROPRIEDADE. DOAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO COPROPRIETÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à busca e apreensão de três cães de estimação. Na origem, o agravante sustenta ser coproprietário dos animais e que sua ex-esposa, após a separação conjugal, promoveu a doação dos cães sem sua ciência ou anuência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos do art. 300, do CPC de modo a justificar a concessão da tutela de urgência para a busca e apreensão dos animais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelo acervo probatório produzido, composto por recibos de aquisição emitidos em nome do agravante por terceiro desinteressado, certificados de pedigree que identificam os animais com o sobrenome do agravante, prontuários clínicos que o apontam como tutor solidário e declaração de pet sitter confirmando o exercício regular e contínuo dos cuidados com os animais

4. O perigo de dano é concreto e imediato, revelado pela interrupção do tratamento oftalmológico contínuo a que um dos animais estava submetido desde a doação irregular ocorrida em 08/01/2026, com risco real de agravamento clínico irreversível, bem como pelo deslocamento sucessivo dos animais entre municípios, que potencializa o risco de ocultação ou dispersão, comprometendo o resultado útil do processo.

5. A medida ostenta caráter reversível, pois, sobrevindo decisão de mérito que reconheça a regularidade da doação, os animais poderão ser restituídos aos agravados, o que afasta qualquer óbice à concessão da tutela de urgência com fundamento na irreversibilidade dos efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a imediata busca e apreensão dos animais.

Tese de julgamento:
"1. O coproprietário de animais de estimação possui legitimidade para requerer a busca e apreensão dos animais doados unilateralmente pelo outro coproprietário sem sua anuência, sendo ineficaz o ato de disposição praticado sem o consentimento de todos os titulares do bem. 2. Preenchem os requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito demonstrada por documentos emitidos por terceiros desinteressados e o perigo de dano caracterizado pela interrupção de tratamento veterinário contínuo e pelo risco concreto de ocultação ou dispersão dos animais."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.314, 1.316 e 1.323; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2007034-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Cláudio Tabosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Busca e Apreensão c/c Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, n. 1000090-91.2026.8.11.0100, ajuizada em face de Caio Cezar Poleto Buzeli, Holivar Antonio da Silva Braga e Rodrigo Pereira da Silva Andrade, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à imediata busca e apreensão dos cães Dom, Yang e Letty, com entrega ao autor, bem como à fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Na origem, o autor alegou ser legítimo proprietário de três cães de estimação, dois deles com certificado de pedigree, sustentando que, após a separação conjugal, os animais permaneceram provisoriamente no imóvel antes ocupado pelo casal, sem autorização para sua disposição. Narrou que, em 08/01/2026, sua ex-esposa teria promovido a doação dos animais sem sua ciência ou anuência, por intermédio de pet shop, sendo posteriormente encaminhados a terceiros e retirados da cidade de Sorriso/MT. Aduziu, ainda, que o animal Dom necessitaria de tratamento veterinário contínuo, com uso de colírio prescrito.

Em suas razões de recurso, sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao exigir prova de propriedade exclusiva dos animais, quando desde a origem teria afirmado a existência de copropriedade. Alega que instruiu os autos com pedigrees, recibos de aquisição, registros do canil, documentos veterinários, fotografias e vídeos aptos a demonstrar sua vinculação direta com os cães, bem como sua participação na aquisição, manutenção e cuidado dos animais. Afirma, ainda, inexistirem abandono ou maus-tratos, defendendo que a narrativa posterior de sua ex-esposa seria contraditória com conversas e registros anteriores.

Defende, por fim, a presença de urgência, ao argumento de que os animais teriam sido abruptamente retirados de sua rotina e estariam mantidos em ambiente inadequado ao seu porte e necessidades, requerendo a reforma da decisão para determinar a imediata busca e apreensão dos cães, com entrega ao agravante.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal (id. 356623887).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 360088850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que toca à probabilidade do direito, os autos evidenciam acervo probatório coeso e convergente, composto por recibos de aquisição emitidos em nome do Agravante e assinados pela proprietária do canil, Sra. Wanessa Nunes de Souza, nas datas de 12/07/2023 e 15/05/2024, comprovando o pagamento de R$ 3.500,00 e R$ 6.000,00 pela aquisição dos filhotes Dom e Letty, respectivamente. Trata-se de documentos emitidos por terceiro desinteressado, o que afasta, de plano, qualquer alegação de unilateralidade. Somam-se a esses os certificados de pedigree dos animais Dom e Letty, emitidos pela AIC Kennel Club, que os identificam com o sobrenome TABOSA "DOM TABOSA WPK" e "LETTY TABOSA WPK", evidenciando a vinculação direta do Agravante com os animais no plano registral.

Os prontuários clínicos da Clínica Veterinária Animalle Pet Care apontam o Agravante como tutor solidário dos animais, e a declaração do pet sitter Lessandro da Maceda Rodrigues, terceiro desinteressado, confirma que realizava passeios pelo menos três vezes por semana, acompanhamento semanal e visitas diárias durante o período de férias, sempre reportando ao proprietário legal, identificado como Claudio Tabosa.

Assim, a decisão agravada, ao reconhecer a existência de copropriedade entre o Agravante e sua ex-esposa e, simultaneamente, admitir a regularidade da doação realizada de forma unilateral, incorreu em equívoco.

O perigo de dano é igualmente concreto, pois o animal Dom possui quadro oftalmológico com necessidade de uso contínuo de colírio e cirurgia corretiva pendente, tratamento que foi interrompido desde a doação irregular em 08/01/2026, expondo o animal a risco real de agravamento clínico irreversível. Acresce que os animais já foram deslocados entre diversos municípios, revelando risco concreto de nova ocultação ou dispersão.

Consigna-se, ademais, que a alegação de abandono fático sustentada nas contrarrazões não corresponde à cronologia dos fatos, pois a própria ex-esposa do Agravante afirmou, em vídeo gravado no dia da doação, que os animais estavam "todos perfeitos", atribuindo a doação exclusivamente à separação conjugal.

Registra-se, por fim, a reversibilidade da medida, pois, caso o julgamento de mérito venha a reconhecer a regularidade da doação, os animais poderão ser restituídos aos agravados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – ANIMAL DE ESTIMAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando-se que estão presentes os elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o deferimento da medida, de rigor a concessão da tutela de urgência para o fim de se determinar que a ré entregue, imediatamente, o felino descrito nos autos.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2007034-89 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 14/03/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2023)

Face a todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a
decisão agravada e conceder a tutela de urgência para determinar a imediata busca e apreensão dos animais Dom, Yang e Letty, com sua pronta entrega ao agravante, restabelecendo-se a posse anteriormente exercida até o julgamento final da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026